Tribunal: TCU
Processo: 009.637/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Inês Campolina Barbosa contra o Acórdão 10.179/2020 - 2a Câmara, que considerou a pensão instituído por seu pai ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria Inês Campolina Barbosa contra o Acórdão 10179/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal a pensão instituída pelo seu pai, Mário Souza Couto Barbosa, ex-servidor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. juntar cópia deste acórdão ao TC- Processo 009.553/2020-7 ; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.